Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES PERSUASIVOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. O dever de fundamentar a distinção ou a superação do precedente, previsto no art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC, alcança apenas os precedentes com força vinculante (art. 927, CPC), não abarcando os precedentes meramente persuasivos.
3. Recurso conhecido e não provido.